Tribunal: TJSP
Processo: 1035101-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de extinção do processo, sem resolução do mérito. Decisão denegatória. Desistência formulada após prolação de sentença de mérito. Admissibilidade. É permitido ao impetrante desistir do mandamus a qualquer momento antes do trânsito em julgado. Jurisprudência do STF. Recurso provido para homologar a desistência e extinguir o processo sem resolução de mérito.